Tribunal: TJMT
Processo: 1039731-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039731-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a instituição ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 35.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela SELIC desde a citação, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 15%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre: (i) a natureza das cláusulas contratuais e a existência de remuneração diversa da cláusula de êxito; (ii) a alegada quitação dos honorários anteriormente pagos; (iii) os critérios de arbitramento do valor fixado; e (iv) a ausência de prova de efetivo proveito econômico nas ações patrocinadas.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão enfrentou expressamente a natureza do contrato, os termos de quitação e a fundamentação do arbitramento, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. O julgado embargado destacou a jurisprudência consolidada do STJ sobre o direito ao arbitramento proporcional de honorários em caso de revogação unilateral e imotivada do mandato, bem como analisou os documentos apresentados.

5. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou modificar fundamentos já apreciados.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1039731-74.2023.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou procedendo os pedidos iniciais, para condenar a requerida pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros mensais a partir da citação, de acordo com a taxa referencial do SELIC. A sentença, ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 302985678).

Em suas razões recursais, a instituição financeira aponta que a decisão do acórdão foi omissa e não analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração de honorários. Alega que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, e sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento, garantia do processo, recuperação do crédito, honorários de sucumbência e outras condições. Em especial, a embargante argumenta que os honorários advocatícios devidos já foram quitados nas fases anteriores da execução, com a rescisão contratual ocorrendo de forma regular e dentro dos termos acordados.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral sem que isso gerasse desequilíbrio contratual, pois ambas as partes tinham plena liberdade para rescindir o contrato mediante notificação prévia de 30 dias. Portanto, a decisão de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, segundo o Banco, deveria ser reformada, uma vez que todas as obrigações contratuais já haviam sido cumpridas, não havendo que se falar em honorários a serem arbitrados.

Também alega que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada em premissas equivocadas, com a análise do contrato e a natureza dos serviços prestados sendo desconsiderada. Defende, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os pontos relacionados à quitação dos valores devidos, e que o valor arbitrado não reflete a realidade do trabalho prestado. Além disso, questiona a falta de fundamentação quanto ao critério utilizado para o arbitramento dos honorários e a ausência de análise das provas apresentadas que comprovam que o escritório já havia recebido honorários pelas fases anteriores do processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão para julgar improcedente o pedido inicial. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito dos artigos os artigos 141 e 492, do C.P.C., os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da C.F.B (cf. Id. no 313016877).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 314660369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que as alegações do embargante não demonstram a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, constituindo, em verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Primeiramente, quanto à alegada omissão na análise das cláusulas contratuais, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da natureza do contrato celebrado entre as partes. O julgado reconheceu expressamente que se tratava de contrato com cláusula ad exitum e analisou os argumentos do apelante sobre as diversas formas de remuneração previstas, concluindo pela aplicabilidade da jurisprudência consolidada do STJ sobre o direito ao arbitramento proporcional de honorários em casos de rescisão unilateral imotivada do mandato.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedente específico que reconhece o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de revogação imotivada do mandato judicial, bem como na jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a matéria.

De outro lado, a parte embargante alega omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral adimplemento dos honorários devidos ao escritório autor.

Sobre a matéria, o v. acórdão expressamente analisou os Termos de Quitação, concluindo que estes “refere-se apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.”

Logo, não há que se falar em omissão.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da complexidade dos serviços prestados pelo escritório autor e quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

No caso, o v. acórdão expressamente consignou que “o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado”.

Essa constatação é suficiente para justificar o arbitramento judicial de honorários, porquanto o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em cinco ações judiciais, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, que não foram objeto de impugnação, o que justificou a manutenção da r. sentença que julgou procedente a demanda.

Com base nesse contexto, o arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, é cabível não apenas na ausência total de contrato escrito, mas também quando o contrato existente não contempla adequadamente determinada situação específica, como a rescisão unilateral e imotivada pelo mandante antes da conclusão da prestação do serviço, que é o caso dos autos.

Relativamente à alegada omissão quanto aos critérios de arbitramento, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que “considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pela r. sentença, as quais não foram impugnadas em ambos os apelos, entendo razoável a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de remuneração pelos serviços prestados pelo autor em favor da ré”. Tal fundamentação, ainda que sintética, é suficiente para demonstrar que a questão foi adequadamente apreciada.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

O prequestionamento da interpretação, da análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará em multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025